Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. HIPOTECA. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à reforma parcial da sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que sejam os honorários arbitrados com base no artigo 85, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. Critérios de preferência previstos no art. 85, do CPC, para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir.
3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a diretriz do art. 85 do CPC, devendo ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3.1. O legislador previu, de forma supletiva, no § 8o do referido artigo, a fixação equitativa, somente, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do § 2o. Situação não aplicável ao caso concreto.
3.2. Na hipótese em análise, a sentença condenou os Réus a cumprir obrigação de fazer, qual seja, a promoverem a baixa de todos os gravames inseridos pela instituição financeira ré na matrícula do imóvel, de modo que não há falar em valor de condenação ou de proveito econômico. Entende-se que o valor da causa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) não é muito baixo. Logo, a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá ser o valor da causa atualizado. Sentença parcialmente reformada para adequar os honorários de sucumbência à regra geral, previsão do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença. reformada. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados segundo os critérios de preferência estabelecidos no art. 85 do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.324.746/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024; e TJDFT, APC 0738760-07, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.03.2022.